Tribunal: TCU
Processo: 042.859/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função assistência social, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jucuruçu/BA pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Manoel do Carmo Loyola da Paixão, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Manoel do Carmo Loyola da Paixão, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2012 1.425,00 2/1/2012 1.520,00 2/1/2012 1.520,00 26/1/2012 1.520,00 27/1/2012 1.520,00 30/1/2012 1.425,00 9/3/2012 1.520,00 9/3/2012 1.520,00 13/3/2012 1.425,00 23/4/2012 1.520,00 24/4/2012 1.520,00 2/5/2012 1.425,00 2/5/2012 1.112,70 2/5/2012 533,00 8/5/2012 1.425,00 28/5/2012 1.520,00 28/5/2012 1.520,00 12/6/2012 1.425,00 28/6/2012 1.520,00 28/6/2012 1.520,00 28/6/2012 1.520,00 12/7/2012 1.425,00 25/7/2012 1.425,00 27/7/2012 1.520,00 27/7/2012 1.520,00 24/8/2012 1.200,00 27/8/2012 2.000,00 29/8/2012 1.500,00 1/10/2012 1.520,00 1/10/2012 1.520,00 1/10/2012 1.425,00 24/10/2012 2.000,00 25/10/2012 2.600,00 18/7/2012 9.000,00 24/1/2012 10.500,00 26/1/2012 19.000,00 26/1/2012 500,00 8/3/2012 7.901,70 13/3/2012 2.000,00 13/3/2012 600,00 14/3/2012 300,00 20/3/2012 800,00 21/3/2012 1.000,00 22/3/2012 10.000,00 22/3/2012 6.913,80 17/4/2012 1.500,00 19/4/2012 1.950,00 19/4/2012 2.600,00 20/4/2012 1.725,40 23/4/2012 7.349,15 24/4/2012 7.832,00 24/4/2012 900,00 25/4/2012 9.138,20 3/5/2012 10.000,67 7/5/2012 7.500,00 8/5/2012 3.700,00 18/5/2012 3.000,00 1/6/2012 13.170,00 1/6/2012 4.621,00 4/6/2012 15.480,00 20/6/2012 34.500,00 29/6/2012 14.000,00 29/6/2012 6.000,00 29/6/2012 10.000,00 10/7/2012 15.000,00 12/7/2012 1.150,00 12/7/2012 6.000,00 12/7/2012 5.500,00 20/7/2012 1.575,00 26/7/2012 770,00 10/8/2012 15.900,00 10/8/2012 3.060,00 13/8/2012 7.500,00 14/8/2012 4.500,00 14/9/2012 15.000,00 14/9/2012 15.000,00 10/10/2012 22.800,00 11/10/2012 7.140,00 24/12/2012 572,24 26/12/2012 10.016,00 26/12/2012 10.016,00 26/12/2012 2.110,92 27/12/2012 2.360,15 27/12/2012 572,24 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis.